Tribunal: TCU
Processo: 020.244/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3637/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.244/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abimael Jose Alves da Silva (XXX.412.201-XX); Abraao Alves Brasil (XXX.602.077-XX); Adauto Venicio Ribeiro da Silva Filho (XXX.306.704-XX); Adiel Correia de Padua (XXX.242.457-XX); Adiel Santos Printes (XXX.717.862-XX); Adriana Aquino Dias (XXX.764.715-XX); Adriano Moraes Tavares Vilas Boas (XXX.977.827-XX); Adriano de Oliveira Borges (XXX.822.662-XX); Adriano de Santana Abbude (XXX.589.695-XX); Adriel de Franca Silva (XXX.381.932-XX); Adriele do Socorro Santos Brabo (XXX.514.172-XX); Akiel Moreira Santos (XXX.110.581-XX); Aldelany Ramalho Freire (XXX.262.684-XX); Alex Collyer Chagas (XXX.234.467-XX); Alex Nogueira Brasil (XXX.396.706-XX); Alex Sander Lima de Souza Junior (XXX.271.347-XX); Alexandre da Silva Oliveira Junior (XXX.000.187-XX); Alexandrino da Silva do Rosario (XXX.503.217-XX); Alexsander Sobrinho Marques (XXX.387.560-XX); Aline Detoni Fontes Henrique (XXX.873.346-XX); Aline Muniz Massocatto (XXX.749.189-XX); Aline Teixeira da Cunha (XXX.580.457-XX); Aline da Silva Schons (XXX.780.390-XX); Almir Bruno Galoni (XXX.242.798-XX); Alvaro Ranier Oliveira de Araujo (XXX.659.987-XX); Alyson Lima dos Santos (XXX.424.561-XX); Alysson Colman Bartoloti (XXX.097.301-XX); Amanda Ferreira dos Santos (XXX.447.025-XX); Amanda Jussara Figueiredo Rego (XXX.990.474-XX); Amanda Ribeiro de Sousa (XXX.551.093-XX); Amanda de Oliveira Camara (XXX.772.404-XX); Amilton da Costa Carvalho (XXX.615.385-XX); Amonra Areaba Correa (XXX.021.047-XX); Ana Beatriz Dantas Gomes (XXX.627.004-XX); Ana Carolina Amadeu (XXX.163.878-XX); Ana Carolina Bringel dos Santos (XXX.523.407-XX); Ana Clara Sabino Pereira (XXX.760.316-XX); Ana Paula Ferreira (XXX.205.691-XX); Ana Paula da Silva Para (XXX.225.212-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.818.891-XX); Analia Regina de Lima Oliveira (XXX.177.894-XX); Anderson Luiz Conceicao Ribeiro (XXX.287.407-XX); Anderson Soares da Costa (XXX.228.257-XX); Anderson de Oliveira Fonseca (XXX.459.686-XX); Andre Agustinho Pacifico da Silva (XXX.066.797-XX); Andre Caio Melo Oliveira (XXX.901.533-XX); Andre Duarte de Oliveira (XXX.080.590-XX); Andre Luiz Bezerra da Costa Soares (XXX.422.874-XX); Andre Resende Pinto Lima (XXX.249.857-XX); Andre Santos da Silva (XXX.245.977-XX); Andre Warol Alves Serpa (XXX.132.397-XX); Andrei da Cunha Fraga (XXX.992.640-XX); Andresa Macedo da Silva Pires (XXX.607.207-XX); Andressa Roseti de Gouvea (XXX.328.357-XX); Andrews Matheus Santana dos Santos (XXX.502.977-XX); Andrey Nascimento dos Santos (XXX.976.187-XX); Andrey Ramos Silva Lima (XXX.569.787-XX); Andreza Cordeiro Pessoa (XXX.843.722-XX); Angelo da Silva Chaves Monteiro (XXX.361.247-XX); Anna Beatriz Alves Pereira Lobo (XXX.036.947-XX); Anna Beatriz Moura da Costa (XXX.165.587-XX); Anna Gabriella dos Santos Lessa Maffei (XXX.369.377-XX); Anne Caroline Goncalves Cardoso (XXX.521.994-XX); Anne Katherine Candido Gomes (XXX.986.397-XX); Anny Caroline de Souza Costa (XXX.702.314-XX); Antonio Adalberto Cavalcante Moreira Filho (XXX.984.534-XX); Antonio Eulalio Pedrosa Araujo Junior (XXX.700.687-XX); Antonio Fabricio Alves de Souza (XXX.406.173-XX); Antonio Felipe Rodrigues de Paulo (XXX.233.783-XX); Antonio Pedro Lopes Pereira da Silva (XXX.404.377-XX); Arianne Macedo de Oliveira Pimentel (XXX.513.115-XX); Arianne Raquel Axiole de Souza Camara (XXX.955.854-XX); Arine Heloise Vieira Lopes Jacinto (XXX.282.582-XX); Arthur Araujo Silva (XXX.371.298-XX); Arthur Frizon Carvalho (XXX.883.670-XX); Arthur Gustavo Saboya de Queiroz (XXX.767.803-XX); Arthur Lucas de Sousa Oliveira (XXX.706.057-XX); Arthur Pereira Carvalho (XXX.494.697-XX); Arthur Pereira do Carmo (XXX.523.737-XX); Arthur de Souza Daumas (XXX.169.887-XX); Ary Douglas Correa Seabra (XXX.201.652-XX); Barbara Souza Faria (XXX.377.163-XX); Basilio Silva Santos (XXX.249.487-XX); Beatriz Bandeira (XXX.798.848-XX); Bianca Barroso Marques (XXX.109.597-XX); Brenda Pereira dos Santos (XXX.336.047-XX); Brendon Soares (XXX.813.100-XX); Brendow Paiva Varejao (XXX.100.327-XX); Breno Costa Andrade (XXX.596.927-XX); Breno Thiago Ferreira da Silva (XXX.016.074-XX); Breno Venancio Lima (XXX.287.947-XX); Briam Augusto da Silva Diubate (XXX.988.599-XX); Bruna Cristina de Almeida Moura (XXX.106.187-XX); Bruna Monnier Conssenzo (XXX.983.337-XX); Bruna de Queiroz do Nascimento (XXX.321.217-XX); Bruno Augusto Taissun (XXX.756.258-XX); Bruno Boechat Maciel (XXX.331.107-XX); Bruno Cavalcante Diniz (XXX.500.583-XX); Bruno Gomes Fagundes (XXX.923.487-XX); Bruno Jose Lucas Ferreira (XXX.936.000-XX); Bruno Lima Goncalves (XXX.848.572-XX); Bruno Madureira Ribeiro (XXX.111.305-XX); Bruno Tavares dos Anjos (XXX.698.827-XX); Bruno Wagner do Nascimento Rondon (XXX.584.881-XX); Bruno de Souza Martins (XXX.861.327-XX); Bryanw Paz de Araujo (XXX.051.870-XX); Byanca Justino da Silva (XXX.273.557-XX); Caio Campos de Medeiros (XXX.794.677-XX); Caio Felipe Paulo de Bessa (XXX.333.067-XX); Caio Fernandes dos Santos (XXX.395.597-XX); Caio Filipi Dias Polydoro (XXX.638.357-XX); Caio Gabriel Ventura Araujo (XXX.451.127-XX); Caio Lima Costa (XXX.897.557-XX); Caio Malaquias da Silva (XXX.924.642-XX); Caio Queiroz Theodoro de Souza (XXX.592.676-XX); Caio Vinicius da Silva Dias (XXX.185.217-XX); Caio da Silva Souza (XXX.737.787-XX); Caique da Fonseca da Silva (XXX.716.527-XX); Calebe Jaccoud de Oliveira (XXX.819.697-XX); Camila Alencar Barros (XXX.744.292-XX); Camila Brotti (XXX.760.358-XX); Camila Costa Camara de Souza Mello (XXX.382.364-XX); Camila Guimaraes Teixeira Fontes (XXX.294.077-XX); Camila Milhomens Lopes de Figueiredo Goncalves (XXX.230.618-XX); Camilo Sierra Criolani Macedo Muller (XXX.654.238-XX); Carla Maile de Oliveira Almeida (XXX.281.015-XX); Carlen Rocha Silva (XXX.264.417-XX); Carlos Alberto Mahl Spohr (XXX.321.479-XX); Carlos Augusto de Menezes Santos (XXX.221.287-XX); Carlos Daniel Brito Lima (XXX.733.463-XX); Carlos Daniel Lima da Silva (XXX.936.877-XX); Carlos Eduardo Braga Achucarro (XXX.540.097-XX); Carlos Eduardo Carlucho dos Santos (XXX.564.400-XX); Carlos Eduardo Porto de Souza (XXX.445.837-XX); Carlos Henrique do Carmo Fidelis (XXX.115.987-XX); Carlos Seijiro Ferreira Fukushima (XXX.092.942-XX); Caroline de Souza Vargas (XXX.319.801-XX); Casiel Ramos Medina (XXX.373.630-XX); Cassio Renan Abreu de Lima (XXX.429.447-XX); Catarina Raissa Moura de Faria e Farias (XXX.294.161-XX); Caua da Silva Pecanha (XXX.391.507-XX); Celino Reis Rodrigues (XXX.435.617-XX); Cesar dos Santos Assis (XXX.387.057-XX); Charles Andre Cordeiro de Mattos (XXX.103.697-XX); Charles Bartel Farias (XXX.966.910-XX); Christian das Chagas Silva (XXX.808.531-XX); Cintia dos Santos Silva (XXX.404.237-XX); Clarissa Campolina de Sa Mattosinho (XXX.789.477-XX); Claudio Henrique de Oliveira Lopes (XXX.189.297-XX); Claudio Lucas Rocha Trindade (XXX.025.687-XX); Clebson dos Santos Souza (XXX.614.447-XX); Cleigor Lima Abreu (XXX.870.992-XX); Cleison Jaison dos Santos Barbosa (XXX.979.532-XX); Cleydson Domingos Santos (XXX.108.037-XX); Crislen Lean Castro Costa (XXX.316.003-XX); Cristian Angelo Lima de Sousa (XXX.000.997-XX); Cristiane Nunes da Silva (XXX.916.287-XX); Daiane Vilas Boas de Sena (XXX.858.965-XX); Dandara Martins Costa Medeiros (XXX.331.867-XX); Daniel Almeida Andrade (XXX.093.332-XX); Daniel Loubach Batista dos Santos (XXX.955.441-XX); Daniel Luz Jacques de Castro (XXX.465.980-XX); Daniel Moreira Marques Cecilio (XXX.280.086-XX); Daniel Rodrigues Piza (XXX.325.207-XX); Daniel Viana Pereira (XXX.448.173-XX); Daniel de Camargo Theml Pinto Martins (XXX.537.657-XX); Daniel de Sousa Maciel Filho (XXX.483.853-XX); Danielle Coelho Costa Cavalcanti de Melo (XXX.719.814-XX); Danielle Cristina Pessoa Reis da Silva (XXX.075.587-XX); Danielly Barros Braga Cavalcante (XXX.263.661-XX); Danilo Celio Pereira de Oliveira (XXX.667.607-XX); Danilo Marcelino Mendes Ximenes (XXX.675.257-XX); Darah Barreto Mota (XXX.981.354-XX); Darlan Diego Souza Silva (XXX.309.502-XX); Davi Airan Soares do Carmo (XXX.231.475-XX); Davi Bernardes da Silva Barbosa (XXX.687.639-XX); Davi Dias de Souza (XXX.431.357-XX); Davi Machado Sant Anna dos Santos (XXX.926.377-XX); Davi Magliari da Paz (XXX.101.661-XX); Davi Pessoa de Oliveira (XXX.091.307-XX); Davi Rodrigues Constantino (XXX.531.357-XX); Davi de Almeida Baptista (XXX.338.667-XX); Davi dos Santos Santana (XXX.855.335-XX); David Silva de Arruda (XXX.743.451-XX); Dayane Lins Franca (XXX.156.115-XX); Daynara de Lima Silva (XXX.120.632-XX); Debora Edith Rocha (XXX.299.493-XX); Denilson Emanuel da Costa Santos (XXX.150.682-XX); Denis Archanjo dos Santos (XXX.672.147-XX); Denis Elvis Farias de Castro (XXX.283.924-XX); Deywid Barroso dos Santos (XXX.916.132-XX); Diane Ferreira de Castro Nogueira (XXX.076.491-XX); Diego Vieira da Silva (XXX.715.950-XX); Diogo Fernandes Dias Augusto (XXX.667.477-XX); Diogo Neves de Lima (XXX.579.647-XX); Domingos Paulo Matos Favacho (XXX.193.232-XX); Douglas Alisson Biscaia Rocha (XXX.108.275-XX); Douglas Franco Aciole (XXX.283.301-XX); Douglas Thiago Barbosa da Rosa (XXX.836.152-XX); Edilson Alves Pereira Filho (XXX.498.312-XX); Edilson Duarte Teixeira (XXX.730.707-XX); Ediney Cosmo Aguiar Setubal (XXX.735.381-XX); Edmar Martins Pereira (XXX.089.688-XX); Edmundo de Melo Alves Filho (XXX.750.837-XX); Ednarley Moura de Lima (XXX.733.863-XX); Edson Junio do Nascimento Alves (XXX.597.621-XX); Eduardo Alves Martins Garcia (XXX.338.557-XX); Eduardo Camilo de Sena Duarte (XXX.529.011-XX); Eduardo Carvalho de Matos de Sousa (XXX.279.737-XX); Eduardo Gomes Ribeiro Maia (XXX.962.525-XX); Eduardo Mieres Cougo (XXX.345.850-XX); Eduardo Nascimento Rodrigues (XXX.290.357-XX); Eduardo Pereira Cabral (XXX.246.757-XX); Eduardo Vieira Neves (XXX.554.789-XX); Eduardo da Silva Vieira (XXX.696.309-XX); Egilsa Santos Cruz (XXX.511.465-XX); Eldson Airuan Araujo de Morais (XXX.765.512-XX); Elienai Rocha Barbosa (XXX.764.942-XX); Elienne da Silva Fernandez (XXX.953.181-XX); Elisanaluz Ramos de Oliveira (XXX.633.072-XX); Elizabete Priscila Costa Santana (XXX.136.944-XX); Elson Rodrigo Motta de Oliveira (XXX.566.377-XX); Emanuel Antonio Baccin (XXX.336.790-XX); Emanuel dos Santos (XXX.786.597-XX); Emanuela de Oliveira Santos (XXX.067.367-XX); Emanuella Lima Rocha (XXX.679.435-XX); Emerson Lima de Oliveira (XXX.035.167-XX); Emerson Oliveira Nery (XXX.842.121-XX); Emerson Pablo Pantoja Pinheiro (XXX.617.592-XX); Emerson Souza Faro (XXX.047.982-XX); Emidio Lucas Pereira e Silva (XXX.094.733-XX); Emily Acris de Oliveira (XXX.774.932-XX); Emmanuele Mayara Costa de Oliveira Arruda (XXX.515.824-XX); Eneida Miyuki Tsuji (XXX.501.508-XX); Enio Rodrigues Cativo (XXX.757.192-XX); Ennos Borges Martins (XXX.711.463-XX); Enoque da Costa Rodrigues da Silva (XXX.364.621-XX); Enzo Ataide Santoro (XXX.264.277-XX); Enzo de Azevedo Leandro (XXX.784.857-XX); Eric Fiuza de Carvalho (XXX.288.557-XX); Erick Almeida Caramuru (XXX.236.707-XX); Erick Barbosa Menezes (XXX.250.767-XX); Erick Johnathan da Silva Martins (XXX.940.864-XX); Erik Lorenzo Rodrigues de Mello Oliveira (XXX.105.900-XX); Estevao Bezerra de Souza (XXX.106.387-XX); Estevao Henrique da Silva Menezes (XXX.651.307-XX); Ethiene Raunaimer Takakura (XXX.499.338-XX); Eudson de Souza Pinheiro (XXX.889.705-XX); Euler Marcolino da Costa (XXX.720.187-XX); Evelyn Braga Cunha (XXX.343.147-XX); Evelynn Crhistyann Medeiros Duarte (XXX.906.434-XX); Evertom Carvalho da Silva (XXX.945.647-XX); Everton Aparecido Candeia Pontes (XXX.390.351-XX); Everton Palheta Barbosa (XXX.068.302-XX); Ewerton Guimaraes Maciel da Cruz (XXX.510.827-XX); Ewerton Silverio de Araujo (XXX.108.117-XX); Fabio Augusto Santos Menezes (XXX.154.807-XX); Fabiola dos Santos Lima (XXX.396.155-XX); Fabricio Dias de Oliveira (XXX.449.881-XX); Fabricio Silva da Silva (XXX.910.940-XX); Fabricio de Paula Garcia (XXX.298.987-XX); Felipe Barbosa Alves (XXX.302.494-XX); Felipe Gomes da Silva Souza (XXX.781.247-XX); Felipe Henrick da Mota Gomes (XXX.538.287-XX); Felipe Kwiecinski da Silva (XXX.120.939-XX); Felipe Martins Ferreira (XXX.104.686-XX); Felipe Nathan Pacheco de Sant Anna (XXX.952.157-XX); Felipe Nelson Santiago de Melo (XXX.397.922-XX); Felipe Ribeiro da Silva (XXX.840.506-XX); Felipe Rodrigo de Castro Brighente (XXX.438.142-XX); Felipe Santos da Silva (XXX.079.377-XX); Felipe de Lima Trindade (XXX.652.744-XX); Fellipe Rodrigues de Souza Pinto (XXX.174.617-XX); Fermino Neto Pereira Bastos (XXX.763.791-XX); Fernanda Cardoso Anunzzi (XXX.517.497-XX); Fernanda Menezes de Souza (XXX.504.657-XX); Fernanda Peixoto Santa Ritta (XXX.101.144-XX); Fernanda Santos da Luz (XXX.167.279-XX); Fernando Almeida de Alcantara (XXX.953.497-XX); Fernando Junio Costa de Oliveira (XXX.706.417-XX); Fernando Lucas da Silva Gajac (XXX.211.199-XX); Fernando Luiz da Costa Moreira Junior (XXX.826.517-XX); Fernando de Araujo Slaviero (XXX.453.298-XX); Filipe Bernardotti Fernandes (XXX.114.600-XX); Filipe Cabral da Silva (XXX.157.371-XX); Filipe Cruz de Souza (XXX.215.662-XX); Filipe Jesus dos Santos Silveira (XXX.626.569-XX); Filipe Vasconcelos Rodrigues (XXX.635.137-XX); Flavio Augusto Vilhena Dourado (XXX.566.892-XX); Flavio Costa Barbosa (XXX.421.847-XX); Flavio Eloy Silva da Costa (XXX.564.287-XX); Flavio Fraga de Luna Filho (XXX.908.527-XX); Flavio da Conceicao de Almeida (XXX.075.317-XX); Francinaldo Borges da Silva (XXX.685.892-XX); Francisca Renata Rayanne da Costa Silva (XXX.345.814-XX); Francisco Alessandro Moreira Cardoso (XXX.405.843-XX); Francisco Coqueiro de Oliveira Neto (XXX.804.027-XX); Francisco Gabryell Garcez Roland (XXX.207.513-XX); Francisco de Assis Bezerra Bessa Filho (XXX.967.552-XX); Frankelene Pinheiro de Souza (XXX.723.314-XX); Franklin Lima Leal (XXX.183.522-XX); Gabriel Augusto Cordeiro da Silva (XXX.132.107-XX); Gabriel Augusto Fagundes Goncalves (XXX.152.538-XX); Gabriel Barbosa dos Reis (XXX.456.248-XX); Gabriel Barbosa dos Santos (XXX.850.611-XX); Gabriel Bittencourt de Oliveira (XXX.813.677-XX); Gabriel Borges Nunes Nascimento (XXX.964.487-XX); Gabriel Campos de Oliveira (XXX.799.822-XX); Gabriel Ferreira de Pina Luchetti (XXX.036.361-XX); Gabriel Gomes Garcia (XXX.092.847-XX); Gabriel Gomes de Andrade Simao (XXX.271.547-XX); Gabriel Gomes dos Santos Pereira (XXX.685.477-XX); Gabriel Joaquim de Freitas Neto (XXX.603.534-XX); Gabriel Leonardo Oliveira de Avila (XXX.171.510-XX); Gabriel Lima de Souza (XXX.918.767-XX); Gabriel Lopes da Silva (XXX.440.167-XX); Gabriel Medeiros Andrade (XXX.454.337-XX); Gabriel Mendes Campagnucci (XXX.273.140-XX); Gabriel Modesto da Gama Alencar Batista (XXX.147.422-XX); Gabriel Monteiro Vieira (XXX.025.442-XX); Gabriel Moura Machado (XXX.388.987-XX); Gabriel Mumbach de Souza (XXX.950.490-XX); Gabriel Olivares de Oliveira Correa (XXX.245.567-XX); Gabriel Oliveira Ouverney Ambrosio Pereira de Castro (XXX.651.837-XX); Gabriel Pereira dos Reis (XXX.765.473-XX); Gabriel Portilho Monteiro de Souza (XXX.493.348-XX); Gabriel Romeiro Santana (XXX.361.267-XX); Gabriel Santana Ramos dos Santos (XXX.606.467-XX); Gabriel Santos Sousa (XXX.559.051-XX); Gabriel Silva de Oliveira (XXX.897.331-XX); Gabriel Victor Nazare Barros (XXX.257.902-XX); Gabriel da Silva Botelho (XXX.611.917-XX); Gabriel de Jesus Vilhena Vasconcelos Sposito (XXX.206.077-XX); Gabriel de Melo Geraldo (XXX.943.347-XX); Gabriel de Oliveira (XXX.431.899-XX); Gabriel de Oliveira Rangel (XXX.282.617-XX); Gabriela Caroline Pinheiro Braga (XXX.980.552-XX); Gabriela Felix Teixeira (XXX.421.927-XX); Gabriela Sousa Castro Vieira (XXX.477.646-XX); Gabriela Suisso Fructuoso (XXX.341.077-XX); Gabriela Wegmann Lima (XXX.394.717-XX); Gabrielly Raquel Izidio Ramos (XXX.651.417-XX); Gabryel Phelype Borges Santos (XXX.396.073-XX); Gean Lucas Sobrinho Alves de Souza (XXX.170.467-XX); George Antoni Bastos (XXX.702.133-XX); Georgia Freitas Barbosa Serrano (XXX.079.874-XX); Gerson Viliano Pereira Pires (XXX.745.467-XX); Gilmar Melo dos Santos (XXX.677.337-XX); Giovanne Backhan Gutierrez Arruda (XXX.426.421-XX); Giselle Silverio Mendonca (XXX.049.054-XX); Gleydstone de Souza Salazar (XXX.722.577-XX); Gleyna Lemos Leonez de Araujo Azeredo (XXX.575.134-XX); Guilherme Fernandes do Amaral (XXX.103.770-XX); Guilherme Fortes Mendes da Silva (XXX.637.827-XX); Guilherme Monteiro Almeida (XXX.729.467-XX); Guilherme Nascimento da Costa (XXX.889.442-XX); Guilherme Rodrigues Macedo (XXX.863.578-XX); Guilherme da Cruz Silva (XXX.286.367-XX); Guilherme de Almeida Farias (XXX.999.497-XX); Gustavo Celestino Ferreira (XXX.879.528-XX); Gustavo Lima de Souza (XXX.758.012-XX); Gustavo Martins Gardoni (XXX.323.827-XX); Gustavo Monteiro Coutinho (XXX.210.637-XX); Gustavo Nachard dos Santos (XXX.997.987-XX); Gustavo Pereira Silva de Melo (XXX.138.644-XX); Gustavo Souza de Oliveira (XXX.546.201-XX); Gustavo Vaz (XXX.531.757-XX); Gutierri Azevedo Ferreira (XXX.729.727-XX); Heitor Melo da Motta (XXX.701.077-XX); Helbanice Cristina Assis de Lima Bonfim (XXX.031.874-XX); Helena Pessinoti Marostegan (XXX.371.278-XX); Helio de Souza Junior (XXX.349.357-XX); Heloisa Pimenta de Macedo (XXX.550.524-XX); Henrique Hiroyuki da Silva Isshiki (XXX.685.002-XX); Henrique Santana dos Santos (XXX.867.885-XX); Herbert Braga do Nascimento (XXX.576.512-XX); Hercules Lima Cerqueira (XXX.971.785-XX); Heric Theodoro Piva da Silva (XXX.258.421-XX); Higor Lima dos Santos (XXX.404.652-XX); Higor Pacheco Pinto (XXX.821.437-XX); Higor Tadeu Guimaraes de Oliveira (XXX.187.748-XX); Hilton da Silva Santos (XXX.409.045-XX); Hortencia Carneiro Dutra (XXX.542.714-XX); Hugo Gustavo Azevedo de Jesus (XXX.949.357-XX); Hugo Silva Rocha (XXX.862.907-XX); Hygor Pereira Oliveira da Silva (XXX.628.107-XX); Iago Fogli Santana Pires (XXX.721.987-XX); Iago Santos Spineli (XXX.048.247-XX); Ian Henriques de Andrade (XXX.238.307-XX); Igor Alves Silva (XXX.129.982-XX); Igor Carlos Ledo Fontes (XXX.875.482-XX); Igor Dorze de Alencar e Castro (XXX.805.576-XX); Inayara Cardoso Peres (XXX.916.912-XX); Isaac Laua de Oliveira Lima (XXX.109.517-XX); Isaack Danillo de Miranda Maia (XXX.522.361-XX); Isabel Cristina Seraphim Aguiar (XXX.797.637-XX); Isabelle Araujo Camara (XXX.625.397-XX); Isac Ribeiro da Silva Albuquerque (XXX.234.757-XX); Isadora Sorva Rosa Costa (XXX.865.397-XX); Isaias Rodrigues da Costa de Sousa (XXX.214.267-XX); Isaias dos Santos Fernandes (XXX.168.907-XX); Isaque Coradim (XXX.052.689-XX); Isis Braga Poletto (XXX.138.585-XX); Israel Azevedo Freire (XXX.394.697-XX); Israel Kevin Alves Almeida (XXX.241.123-XX); Italo Montenegro Barbosa (XXX.732.463-XX); Italo da Fonseca Castro (XXX.115.827-XX); Ittalo Pureza Fonseca (XXX.052.762-XX); Ivalter Jose Ferreira (XXX.318.384-XX); Izac da Silva Elias (XXX.317.997-XX); Izequiel Goncalves Alaniz (XXX.143.380-XX); Jadson Ferreira de Souza (XXX.823.572-XX); Jadson Nunes Ferreira (XXX.722.832-XX); Jaiel de Souza Rodrigues (XXX.970.572-XX); Jairo Francisco Alves Junior (XXX.294.017-XX); Jairo Luis dos Santos Dutra (XXX.314.524-XX); James Santos do Bomfim (XXX.640.095-XX); Janaina de Santiago Lima (XXX.488.043-XX); Jander Ribeiro da Silva (XXX.870.730-XX); Jean Carlos Marques Souza (XXX.972.881-XX); Jean dos Santos Bezerra (XXX.575.285-XX); Jefferson de Oliveira Veras (XXX.496.417-XX); Jesse Silva Azevedo de Souza (XXX.377.517-XX); Jessica Bousquet de Souza (XXX.645.087-XX); Jessica Daiane de Lemos Rodrigues (XXX.532.892-XX); Jessica Oliveira Silva (XXX.329.062-XX); Jessika de Andrade Coelho (XXX.586.813-XX); Jheila Taina Santos Nascimento (XXX.556.817-XX); Jhonas Paula da Silva (XXX.287.463-XX); Jhonatan Henrique Bender (XXX.831.669-XX); Jhonatan Pereira Domingues dos Santos (XXX.162.657-XX); Jhuan Wallace de Oliveira Franca (XXX.739.121-XX); Jo Lucindo Rodrigues da Conceicao (XXX.743.552-XX); Joana Ambrozi Freire Lemos (XXX.352.415-XX); Joao Alberto da Costa Balbi (XXX.614.992-XX); Joao Batista da Silva Brito Neto (XXX.169.132-XX); Joao Belchior Lamarao Silva (XXX.682.459-XX); Joao Carlos da Silva Lampert (XXX.206.602-XX); Joao Gabriel Carvalho Damaceno (XXX.025.037-XX); Joao Gabriel de Souza Francisco (XXX.099.097-XX); Joao Junior Ferreira (XXX.065.458-XX); Joao Kleber Lima de Araujo (XXX.885.324-XX); Joao Lucas da Costa de Abreu (XXX.417.482-XX); Joao Marcello Rocha Nascimento (XXX.687.157-XX); Joao Marcelo Amaral Ramirez (XXX.444.647-XX); Joao Monteiro Carvalho Junior (XXX.136.082-XX); Joao Pedro Araujo do Nascimento (XXX.702.127-XX); Joao Pedro Dias Costa (XXX.285.851-XX); Joao Pedro Ferreira Gomes (XXX.680.337-XX); Joao Pedro Fraga Portella Faria (XXX.096.927-XX); Joao Pedro Lopes Goncalves (XXX.859.497-XX); Joao Pedro Modesto de Oliveira (XXX.974.917-XX); Joao Pedro Santana da Silva (XXX.387.597-XX); Joao Pedro Santiago Nunes (XXX.212.557-XX); Joao Pedro Sodre de Souza (XXX.224.637-XX); Joao Pedro dos Santos Nascimento (XXX.811.527-XX); Joao Romero Ferreira Araujo (XXX.876.801-XX); Joao Victor Caetano de Aguiar (XXX.898.547-XX); Joao Victor Dantas Feitoza Ricardo Pereira (XXX.409.027-XX); Joao Victor Ferreira da Silva (XXX.178.679-XX); Joao Victor Martins Melo (XXX.097.358-XX); Joao Victor Moraes de Souza Noronha (XXX.208.677-XX); Joao Victor Muniz Demori (XXX.976.287-XX); Joao Victor Raymundo Pinto (XXX.235.887-XX); Joao Victor Sarmanho Morais (XXX.842.472-XX); Joao Victor da Silva Pereira (XXX.481.167-XX); Joao Victor da Silva de Castro (XXX.813.837-XX); Joao Vitor Baracho Correa (XXX.108.007-XX); Joao Vitor Moreira Figueiredo (XXX.089.017-XX); Joao Vitor Moscardi Vigarani (XXX.007.548-XX); Joao Vitor Teodoro (XXX.794.677-XX); Joao Vitor da Silva Barbosa (XXX.443.107-XX); Joao Vitor da Silva Nascimento (XXX.083.557-XX); Joao Vitor de Sousa Santos (XXX.185.491-XX); Jobert Santana Batista (XXX.935.117-XX); Jobson de Matos da Costa (XXX.275.022-XX); Joelson Silveira Costa Filho (XXX.539.637-XX); John Italo Gadelha da Silva (XXX.914.292-XX); Johnny Henrique Assuncao Monteiro (XXX.987.787-XX); Jonadabe Abidiel de Lima (XXX.474.428-XX); Jonas Pereira da Silva (XXX.388.387-XX); Jonas do Carmo Cardoso Pinotti (XXX.924.839-XX); Jonata Julio Silva Silva (XXX.590.992-XX); Jonata Silva da Silva (XXX.263.512-XX); Jonatha Prado da Silva (XXX.385.707-XX); Jonathas Carvalho dos Santos (XXX.559.577-XX); Jordan Fried (XXX.383.657-XX); Jorge Candido da Silva (XXX.626.737-XX); Jorge Luiz de Oliveira (XXX.952.427-XX); Jorge dos Santos de Mello (XXX.033.347-XX); Jose Antonio Sousa Santos (XXX.360.263-XX); Jose Campelo de Oliveira Neto (XXX.763.334-XX); Jose Carlos de Lima Silva (XXX.985.863-XX); Jose Chaia Santos (XXX.311.037-XX); Jose Edwardo Siebert dos Santos (XXX.521.247-XX); Jose Felipe Lamego Sarmento (XXX.510.352-XX); Jose Guilherme Mattos Muniz Silva (XXX.138.727-XX); Josias Lira de Sousa Neto (XXX.818.552-XX); Josue Gualberto Tavares (XXX.833.541-XX); Juan Carlos de Oliveira Costa (XXX.856.027-XX); Juan Cesar Ferreira dos Santos (XXX.906.927-XX); Juan Gabriel do Nascimento de Alencar (XXX.160.802-XX); Juan Lopes Silva (XXX.929.087-XX); Juan Luiz da Silva Dias (XXX.942.467-XX); Juan Pablo Zacarias da Silva (XXX.172.442-XX); Juan Victor Rodrigues Xavier (XXX.222.027-XX); Juan Victor da Silva Mattos (XXX.757.437-XX); Judah Nahum Mendonca da Silva (XXX.395.272-XX); Julia Rodrigues Martins Pastor dos Santos (XXX.468.717-XX); Juliana Araujo Soares de Sousa (XXX.112.763-XX); Juliana Baptistone de Araujo (XXX.485.931-XX); Juliana Dias Domingos (XXX.480.747-XX); Juliana Medrado Evangelista (XXX.307.625-XX); Juliana Muller Althoff (XXX.904.929-XX); Juliana Rocha Xavier Garcia (XXX.710.747-XX); Julio Cesar da Silva Alcides (XXX.592.317-XX); Juvenal de Freitas Galvao Junior (XXX.716.877-XX); Kaio Crystiano Omena Moura (XXX.973.514-XX); Kaio Fabio da Silva Oliveira (XXX.695.197-XX); Kaique Melo de Oliveira (XXX.344.007-XX); Kaique Yoshii Briganti (XXX.146.958-XX); Kalinne Pereira de Franca (XXX.368.944-XX); Karen Torres Teixeira (XXX.076.637-XX); Karine Padoin (XXX.441.040-XX); Kaua Freitas Oliveira (XXX.426.910-XX); Kaua Reis Goncalves (XXX.307.267-XX); Kaua Reis Veiga (XXX.789.017-XX); Kaua Vinicius de Freitas Silva (XXX.761.147-XX); Kauan Barao Frazao (XXX.874.427-XX); Kauan de Paula da Silva (XXX.681.287-XX); Kawa Gustavo Marques de Almeida (XXX.403.907-XX); Kayan Lemos Haical Jacob (XXX.597.037-XX); Kelvin Correa Castro (XXX.065.042-XX); Kenedy Luiz Sousa de Menezes (XXX.399.172-XX); Kethin Iasmin da Silva (XXX.628.588-XX); Keviny dos Santos Vieira (XXX.829.387-XX); Kewin Boemeke Ludwig (XXX.285.770-XX); Lailson Correa Araujo (XXX.112.002-XX); Laissa Regina Bertoldo da Silva (XXX.150.714-XX); Larissa Bacelar Pontes Lopes (XXX.195.701-XX); Larissa Valadares Ramos (XXX.506.851-XX); Leandro de Andrade (XXX.903.199-XX); Leandro de Sousa Lima (XXX.909.683-XX); Leo Charles Nascimento Venancio (XXX.789.917-XX); Leonardo Capra (XXX.773.490-XX); Leonardo Lobo Ribeiro Cavalcante (XXX.176.574-XX); Leonardo Macedo Monteiro (XXX.577.807-XX); Leonardo Martins Trindade Sousa (XXX.417.212-XX); Leonardo Noronha Geremias (XXX.911.559-XX); Leonardo Palacio Alves (XXX.392.620-XX); Leonardo da Silva Goncalves (XXX.418.952-XX); Leonardo da Silva Lopes (XXX.511.077-XX); Leonardo de Almeida Carvalho (XXX.451.737-XX); Leuri de Jesus de Miranda Rosa (XXX.547.372-XX); Liandro Lopo Ramos (XXX.536.323-XX); Lidiane Santos de Morais (XXX.048.237-XX); Lilian de Andrade Virgilio (XXX.102.324-XX); Liniker Marques Branco (XXX.359.960-XX); Loram Maer Albuquerque Medeiros (XXX.624.947-XX); Lorena Xavier Rocha Carvalho (XXX.342.241-XX); Luan Alves Pereira (XXX.850.081-XX); Luan Mateus Pinheiro Bernardo (XXX.400.440-XX); Luan Rodrigues Mendes (XXX.857.913-XX); Luan da Silva Silveira (XXX.429.667-XX); Luan de Moraes Caldas (XXX.285.217-XX); Luanna Viana Araujo (XXX.199.812-XX); Lucas Almeida dos Santos (XXX.150.702-XX); Lucas Alves de Carvalho (XXX.357.697-XX); Lucas Araujo de Oliveira (XXX.851.277-XX); Lucas Barbosa Lima (XXX.391.267-XX); Lucas Bezerra Muniz da Silva (XXX.074.187-XX); Lucas Candida Costa (XXX.472.917-XX); Lucas Carmo da Costa (XXX.419.927-XX); Lucas Carvalho Brollo da Rocha (XXX.578.127-XX); Lucas Cordeiro Almeida (XXX.124.552-XX); Lucas Feijo Melo Bastos (XXX.495.847-XX); Lucas Fernandes Queiroz da Silva (XXX.760.461-XX); Lucas Fernandes Vasconcelos (XXX.141.143-XX); Lucas Francisco Gomes da Silva (XXX.599.837-XX); Lucas Gabriel Freitas dos Santos (XXX.747.607-XX); Lucas Goncalves da Silva (XXX.824.597-XX); Lucas Guerra de Macedo (XXX.661.149-XX); Lucas Laurindo de Morais Barbosa (XXX.776.687-XX); Lucas Lopes de Araujo (XXX.057.861-XX); Lucas Luiz Paixao (XXX.756.757-XX); Lucas Magnago de Oliveira (XXX.291.547-XX); Lucas Maia Santos (XXX.995.787-XX); Lucas Oliveira da Conceicao (XXX.171.237-XX); Lucas Ramos Thiesen (XXX.042.711-XX); Lucas Silva Barboza (XXX.691.857-XX); Lucas Silva Marinho (XXX.254.687-XX); Lucas Soares Figueiredo (XXX.135.672-XX); Lucas Trugilho Campos Silva (XXX.438.337-XX); Lucas da Silva Campos (XXX.258.241-XX); Lucas da Silva Martins (XXX.979.127-XX); Lucas da Silva de Oliveira (XXX.384.847-XX); Lucas de Almeida Francisco (XXX.443.807-XX); Lucas de Freitas Pio Sena (XXX.257.115-XX); Lucas de Oliveira Netto (XXX.437.897-XX); Lucas de Paula Sales (XXX.615.184-XX); Lucas de Souza Magalhaes Castilho (XXX.171.911-XX); Lucas dos Santos Pessanha (XXX.999.587-XX); Luciana Abrantes Rodrigues (XXX.762.392-XX); Luciana Pereira de Assis (XXX.011.147-XX); Luciano Novaes Gomes de Souza (XXX.710.162-XX); Luciano Silva Pimentel (XXX.171.795-XX); Luciano Sobral de Lima (XXX.703.287-XX); Luciano Stavale Varol (XXX.679.601-XX); Luciano Teixeira de Lima (XXX.480.507-XX); Luciano Vieira de Souza (XXX.781.202-XX); Luciano de Lima Medeiros Junior (XXX.644.494-XX); Luckas Fernandes Leal (XXX.837.067-XX); Luis Augusto de Oliveira Costa (XXX.078.391-XX); Luis Eduardo Fiaux Bitaraes Ribeiro (XXX.349.137-XX); Luis Felipe da Silva da Cunha (XXX.076.131-XX); Luis Gustavo da Silva Vilaca Cantanhede (XXX.468.947-XX); Luis Henrique Lutz Rakoski (XXX.148.079-XX); Luis Henrique dos Santos Monte Serrate Lima (XXX.001.881-XX); Luisa de Vasconcelos Alves Coelho (XXX.953.587-XX); Luiz Carlos Farias de Azevedo (XXX.569.934-XX); Luiz Eduardo Cordeiro Arriera (XXX.183.360-XX); Luiz Felipe Rodrigues de Sales Nascimento (XXX.378.507-XX); Luiz Felipe da Silva Monzon (XXX.326.221-XX); Luiz Filipe Bastos Pereira (XXX.228.061-XX); Luiz Gustavo Nobre Sampaio (XXX.965.812-XX); Luiz Gustavo de Nonno (XXX.116.757-XX); Luiz Hyann Sampaio Ferreira (XXX.267.552-XX); Luiz Paulo Mendes Miranda (XXX.655.027-XX); Luize Leao Lima (XXX.196.913-XX); Lyan Manoel Cardoso Brito (XXX.581.042-XX); Lyana Enelly Dutra Sampaio (XXX.075.873-XX); Madson Souza dos Santos (XXX.738.182-XX); Magda Lais Paiva Diniz (XXX.628.823-XX); Maira Medeiros Carvalho Xavier (XXX.542.598-XX); Manuela de Mello Carvajal da Silva (XXX.306.777-XX); Marcel de Macedo Lima Giffoni (XXX.046.587-XX); Marcela de Santana de Paula Gomes (XXX.958.277-XX); Marcello Henrique Torres Branco (XXX.106.247-XX); Marcelo Alvinho Sanjuan Dias Ganem (XXX.565.105-XX); Marcelo Soares dos Santos (XXX.125.354-XX); Marcely Cristiny Figueredo Cassimiro da Silva (XXX.132.584-XX); Marcely Lobato Cazadini (XXX.118.877-XX); Marco Alexandre de Souza Silva (XXX.006.891-XX); Marco Antonio Moretti Andrade (XXX.579.382-XX); Marcos Balduino Ferreira (XXX.954.287-XX); Marcos Felipe Diniz Ferreira (XXX.691.417-XX); Marcos Paulo Barbosa da Hora (XXX.681.297-XX); Marcos Paulo Moreira dos Santos (XXX.846.757-XX); Marcos Paulo Xavier Martins (XXX.521.927-XX); Marcos Vinycios Terracao Rodrigues (XXX.011.867-XX); Marcus Paulo Passos Silva dos Santos (XXX.359.957-XX); Marcus Vinicius da Silva Salgado (XXX.314.668-XX); Maria Eduarda Tedesco Farina (XXX.812.360-XX); Mariana Amim Katar Vareda (XXX.795.982-XX); Mariana Bandeira da Silva (XXX.042.877-XX); Mariana Bastos de Almeida (XXX.278.187-XX); Mariana Rodrigues Xavier (XXX.999.934-XX); Marina de Oliveira Cardoso (XXX.844.065-XX); Mario Araponga Neto (XXX.540.635-XX); Marlon Breno dos Santos Augusto (XXX.833.317-XX); Marlon Campos Nunes (XXX.321.637-XX); Marlon Vinicius Silva Salvador (XXX.255.557-XX); Marlos Andre Avelino Bazilio (XXX.388.777-XX); Marlos Magno Gomes de Menezes (XXX.132.354-XX); Mateus Campos Sindor (XXX.073.138-XX); Mateus Claudio Silva Rocha (XXX.201.397-XX); Mateus Fernandes de Castro (XXX.013.342-XX); Mateus Monteiro Gomide (XXX.763.567-XX); Mateus Viana de Souza Carvalho (XXX.046.977-XX); Mateus Vieira da Silva (XXX.291.487-XX); Mateus Wilanme Vieira de Macedo (XXX.820.011-XX); Matheus Alves Quintino (XXX.481.437-XX); Matheus Brito de Oliveira (XXX.297.997-XX); Matheus Bueno Ribeiro Cordeiro (XXX.965.637-XX); Matheus Cardoso Simoes (XXX.046.057-XX); Matheus Celso de Sousa Braga (XXX.742.937-XX); Matheus Cordeiro Costa de Oliveira (XXX.269.497-XX); Matheus Dias da Silva Souza (XXX.301.267-XX); Matheus Gregori Correa Velasco (XXX.524.031-XX); Matheus Kreceski Camilo (XXX.714.999-XX); Matheus Meireles dos Santos (XXX.587.387-XX); Matheus Monteiro de Souza (XXX.373.982-XX); Matheus Nascimento de Oliveira (XXX.460.018-XX); Matheus Paulo Marques de Carvalho (XXX.997.117-XX); Matheus Pereira Gomes (XXX.628.327-XX); Matheus Rodrigues da Silva (XXX.062.501-XX); Matheus Rubin Pezzini (XXX.458.621-XX); Matheus Simonato Santos (XXX.873.978-XX); Matheus Souza Ramos (XXX.908.197-XX); Matheus Vinicius Cardoso da Silva (XXX.895.012-XX); Matheus de Almeida Pereira da Silva (XXX.387.017-XX); Matheus de Mello Paixao (XXX.839.457-XX); Matheus de Souza Costa (XXX.426.068-XX); Matheus de Souza Eiris (XXX.245.527-XX); Matheus do Carmo Souza (XXX.459.228-XX); Matheus dos Santos Ferreira Araujo (XXX.682.577-XX); Matheus dos Santos Lima (XXX.459.107-XX); Mauricio Cavalcanti da Costa (XXX.363.627-XX); Mauricio Mclyn Lopes Carvalho (XXX.210.612-XX); Mauro de Araujo Carvalhal (XXX.230.257-XX); Maxsiel Moreira de Carvalho (XXX.201.497-XX); Maycon Moreno da Motta (XXX.374.087-XX); Maycon da Silva Ederli (XXX.691.794-XX); Maycon de Oliveira Vieira (XXX.690.157-XX); Maykel Simeao de Oliveira (XXX.488.917-XX); Melissa Lima Cirino (XXX.111.101-XX); Micaias Moises Soares de Magalhaes (XXX.984.616-XX); Michele Marinho de Oliveira Cabral (XXX.138.354-XX); Michelle Miranda Passarinho Mascato (XXX.567.012-XX); Mickaela Cunha Monteiro (XXX.716.656-XX); Miguel Romao Rosa de Oliveira Guedes (XXX.954.137-XX); Miguel dos Santos Alves (XXX.661.137-XX); Mikael Silveira da Silva (XXX.243.830-XX); Milena Guimaraes Campos (XXX.398.157-XX); Miqueias Mendonca Santos (XXX.015.753-XX); Mirian Silverio Santos (XXX.980.497-XX); Misael da Silva Xandu (XXX.086.677-XX); Mislene Rodrigues de Aguiar Gomes (XXX.239.301-XX); Moises Vianna Goncalves (XXX.809.347-XX); Monara da Silva Queiroz (XXX.821.367-XX); Murilo Pinheiro Duarte (XXX.175.920-XX); Mycaio Souza Chaves (XXX.254.301-XX); Nagila Tenorio Briglia (XXX.394.422-XX); Naiani Rocha de Carvalho (XXX.769.557-XX); Nancy Kudsi de Carvalho (XXX.366.177-XX); Natan Bitencourt Lima da Silva (XXX.956.917-XX); Natan Santana Silva (XXX.755.177-XX); Nathalia Cristina Miranda Fernandes Barbosa (XXX.970.637-XX); Nathan Azevedo Paixao (XXX.100.317-XX); Nathasha Cardoso Mota (XXX.564.118-XX); Nicolas Gabriel Almeida de Almeida (XXX.611.312-XX); Nicolas Rodrigues Pinto (XXX.916.532-XX); Nilmario Oliveira de Sousa (XXX.060.764-XX); Nilton Silva de Souza (XXX.282.360-XX); Orlando Cardial Ramires Junior (XXX.396.312-XX); Orzi Victor Junqueira (XXX.625.834-XX); Osvaldo Duarte da Silva (XXX.159.081-XX); Pablo Gustavo Lopes da Silva Pereira (XXX.172.098-XX); Patrick Saibert Faria (XXX.525.877-XX); Patrick de Melo Baptista (XXX.713.627-XX); Paulo Alves da Cunha (XXX.795.841-XX); Paulo Gabriel Leandro Nunes Cardoso (XXX.333.871-XX); Paulo Ornellas de Souza (XXX.930.797-XX); Paulo Roberto Alves de Souza (XXX.812.182-XX); Paulo Victor Rodrigues da Silva (XXX.073.927-XX); Paulo Victor da Silva Santos (XXX.050.437-XX); Pedro Agustinho Lima Chagas (XXX.845.681-XX); Pedro Andrade Rezende Junior (XXX.712.937-XX); Pedro Carlos Coelho Rodrigues (XXX.722.371-XX); Pedro Daniel Rocha Goncalves (XXX.302.240-XX); Pedro Henrique Barros Mendes (XXX.158.297-XX); Pedro Henrique Carvalho de Lucena (XXX.831.037-XX); Pedro Henrique Migueis Garcia (XXX.132.381-XX); Pedro Henrique Moraes Cardoso (XXX.498.997-XX); Pedro Henrique Portela Costa (XXX.494.277-XX); Pedro Henrique Ramalho Martins (XXX.361.017-XX); Pedro Henrique da Costa Pinto (XXX.704.487-XX); Pedro Henrique da Silveira Gomes (XXX.091.197-XX); Pedro Henrique de Noronha Martins (XXX.422.537-XX); Pedro Henrique de Oliveira Espindola (XXX.117.000-XX); Pedro Iago de Jesus Alexandrino (XXX.300.477-XX); Pedro Levi Rodrigues Ferreira (XXX.689.253-XX); Pedro Luis da Silva Chaves (XXX.160.427-XX); Pedro Pinheiro Oliveira (XXX.482.807-XX); Pedro Siqueira Ferreira (XXX.270.947-XX); Philipe Leocadio Santos (XXX.186.087-XX); Pollyana Silva Santos (XXX.933.914-XX); Priscila Maciel Teixeira (XXX.508.767-XX); Priscila Sousa Santos (XXX.675.515-XX); Priscila Tomy Ribeiro (XXX.148.688-XX); Priscila de Oliveira Avelar (XXX.330.157-XX); Rafael Cardoso de Vasconcellos (XXX.755.157-XX); Rafael Delorence Lugon (XXX.523.727-XX); Rafael Jose Pessoa Lima (XXX.302.294-XX); Rafael Jose Raiol Gomes (XXX.633.422-XX); Rafael Jose do Nascimento Silva (XXX.027.707-XX); Rafael Ramos da Silva (XXX.134.087-XX); Rafael de Andrade Teixeira (XXX.483.637-XX); Rafael de Queiroz Henriques Almeida (XXX.385.567-XX); Rafaela Valenca da Costa (XXX.607.887-XX); Raina Alex Nunes dos Santos (XXX.649.421-XX); Raisa Pacheco Sousa (XXX.935.977-XX); Ramon Marcondes Quaresma (XXX.585.417-XX); Ramon Quadros da Costa (XXX.580.477-XX); Ramon Santos de Vasconcelos (XXX.780.757-XX); Rannyedja Vanessa da Silva Teixeira (XXX.312.684-XX); Raonni Lima de Assis (XXX.319.485-XX); Raphaela Costa Cabreira (XXX.962.596-XX); Raquel Lopes Julio (XXX.611.367-XX); Raquel Maria de Souza Beserra Cavalcante (XXX.139.797-XX); Raquel Melo de Holanda (XXX.476.794-XX); Raul Santos Silveira (XXX.788.687-XX); Rebeca Araujo Mendes (XXX.321.061-XX); Renan Aparecido Kene (XXX.497.828-XX); Renan Oliveira da Silva (XXX.719.377-XX); Renan Ribeiro do Amaral Arruda (XXX.026.624-XX); Renan Samagaio Lopes (XXX.902.767-XX); Renan Silva da Silva (XXX.880.680-XX); Renan Soares Serpa (XXX.060.027-XX); Renan de Almeida Fortes (XXX.655.978-XX); Renata Dantas de Carvalho (XXX.811.385-XX); Renata Xavier de Lemos (XXX.810.236-XX); Renata do Couto Grandelle Fontes (XXX.618.451-XX); Renato Cesar Avelino da Silva Junior (XXX.445.514-XX); Renato Gessinger Pereira da Cruz (XXX.502.522-XX); Rhuan Ferreira Sant Ana (XXX.572.667-XX); Ricardo Araujo da Costa Reis (XXX.356.482-XX); Ricardo Palmieri Costa Braga (XXX.561.927-XX); Ricardo Santana Tavares (XXX.372.047-XX); Richard Barreto de Paula (XXX.522.787-XX); Richard Estevao Zonias (XXX.500.387-XX); Richard Victor Bastos Pereira (XXX.768.987-XX); Richard da Silva Reis (XXX.503.957-XX); Riquelme Farias de Farias (XXX.826.722-XX); Rivanei Martins Guimaraes (XXX.863.382-XX); Robert Murilo Neves Santos (XXX.720.297-XX); Roberta de Oliveira Santos Kuhne (XXX.115.388-XX); Rodrigo Amaral (XXX.044.476-XX); Rodrigo Domingues Gomes (XXX.680.387-XX); Rodrigo Felipe Lima da Silva (XXX.957.474-XX); Rodrigo Fernando Murca Barroso (XXX.660.511-XX); Rodrigo Goncalves da Silva (XXX.201.104-XX); Rodrigo Lima Costa (XXX.696.707-XX); Rodrigo Menezes de Menezes (XXX.684.045-XX); Rodrigo Ricardo Barbosa de Lima (XXX.795.297-XX); Rodrigo Silva Torres (XXX.914.742-XX); Rodrigo da Silva (XXX.077.737-XX); Roger Guilherme Voppe Pereira (XXX.570.738-XX); Roger da Silva e Silva (XXX.282.392-XX); Romildo Cordeiro Amurim (XXX.509.923-XX); Romildo Jose de Sousa Junior (XXX.940.144-XX); Romulo Ferreira Ramos (XXX.916.297-XX); Romulo Rodrigues Pereira (XXX.907.461-XX); Ronald da Silva Borges (XXX.209.901-XX); Rondinelli Gomes Braganca (XXX.495.937-XX); Ronei Souza Calonga (XXX.645.321-XX); Rony da Silva Muniz (XXX.025.592-XX); Ronyson Santos da Silva Moreira (XXX.047.237-XX); Ruan Antonio Pereira Loureiro (XXX.330.001-XX); Ruan Pablo Biller (XXX.175.248-XX); Ryan Barbosa de Souza (XXX.278.337-XX); Ryan Vinicius Griebler Vianna (XXX.998.397-XX); Samir Benjamin Vale Silva (XXX.685.863-XX); Samuel Cordeiro de Abreu Cavalcante (XXX.518.327-XX); Samuel Levi Santa Rosa dos Santos (XXX.853.982-XX); Samuel Pereira Trindade (XXX.698.562-XX); Samuel Pereira da Silva Junior (XXX.559.177-XX); Samuel Queiroz Santos (XXX.344.051-XX); Samuel Rodrigues Dutra da Silva (XXX.984.371-XX); Samuel Rodrigues Gomes (XXX.946.777-XX); Samuel Sartori Calheiros de Jesus (XXX.113.437-XX); Samuel Silva Pereira (XXX.682.697-XX); Sandoval Leandro Ferreira de Sousa (XXX.394.092-XX); Sandro Pereira Dantas (XXX.718.202-XX); Santiago Silva Batista dos Santos (XXX.613.717-XX); Sara Cristina Batista (XXX.769.641-XX); Saskia de Souza Pordeus (XXX.727.894-XX); Sergio Lopes Rodrigues Junior (XXX.408.857-XX); Sergio Mileto Salvador Figueiredo Junior (XXX.690.517-XX); Sergio Pereira Franco Junior (XXX.930.347-XX); Shayane de Araujo Silva (XXX.752.797-XX); Silvana Vieira Azevedo (XXX.216.577-XX); Silvino Guimaraes da Silva Filho (XXX.686.742-XX); Stephane Ferreira de Brito (XXX.699.532-XX); Stphannie Jamyla de Araujo Barbosa (XXX.323.944-XX); Talles Rickelme Vieira Amorim (XXX.801.682-XX); Tarcila Gurgel Aquino (XXX.759.804-XX); Tatiane Aparecida Gomes Guerra (XXX.300.247-XX); Thainara de Araujo (XXX.893.441-XX); Thairine Lima dos Santos (XXX.358.077-XX); Thais Spindola Vieira Souza (XXX.746.997-XX); Thais Stabile Martins (XXX.574.188-XX); Thalita Alves Menezes (XXX.975.741-XX); Thamara Franca do Carmo Torres (XXX.465.747-XX); Thatyana Milene Santos Lima (XXX.618.227-XX); Thayna Pinto Fagundes (XXX.957.077-XX); Thiago Borges Barros (XXX.298.700-XX); Thiago Brito Reis (XXX.433.672-XX); Thiago Gerfety Cardoso Farias (XXX.702.821-XX); Thiago Gutemberg da Silva (XXX.431.645-XX); Thiago Paollo Cardoso Leal (XXX.699.617-XX); Thiago Pereira Jose da Silva (XXX.693.457-XX); Thiago Roberto de Lima Souza (XXX.014.080-XX); Thiago Salvador Alves da Silva (XXX.182.597-XX); Thiago Taveira Lorena da Silva de Souza (XXX.406.877-XX); Thiago da Silva Rodrigues (XXX.667.157-XX); Thiago de Carvalho Afonso Ferreira (XXX.741.197-XX); Thiago dos Santos Guimaraes (XXX.495.787-XX); Thiago dos Santos de Castro (XXX.174.307-XX); Tiago Pedro Silva da Cunha (XXX.899.834-XX); Tiago Rego Farias (XXX.296.117-XX); Tiago Saraiva Carneiro (XXX.825.572-XX); Tiago Vinicius da Silva Soares (XXX.082.295-XX); Toshio Pinheiro Enokibara (XXX.575.647-XX); Uiara Alves dos Santos Moreira (XXX.346.481-XX); Valesca Trapp (XXX.041.491-XX); Valeska Gomes de Sousa (XXX.834.243-XX); Vanderson Pereira Souza (XXX.619.503-XX); Vanessa Ramos da Silva Oliveira (XXX.128.131-XX); Vanessa Santos Alves (XXX.086.582-XX); Vanessa Santos Giraldeli (XXX.618.077-XX); Vicente Saidy da Silva Santos (XXX.902.621-XX); Victor Antonio Pinheiro da Silva (XXX.692.841-XX); Victor Barbosa de Souza (XXX.778.407-XX); Victor Bastos Daher (XXX.859.758-XX); Victor Emanuel Rodrigues da Silva (XXX.350.534-XX); Victor Hugo Duarte dos Santos Paiva (XXX.910.907-XX); Victor Hugo Gouvea Rosa (XXX.498.217-XX); Victor Hugo Oliveira Silva (XXX.570.281-XX); Victor Hugo Oliveira de Matos (XXX.587.607-XX); Victor Hugo Perpetuo de Oliveira (XXX.749.937-XX); Victor Hugo Rizzo Machado da Silva (XXX.411.847-XX); Victor Hugo Sposina Santos (XXX.720.727-XX); Victor Hugo de Brito Rodrigues (XXX.314.637-XX); Victor Mello Callil (XXX.844.707-XX); Victor Rangel Freire (XXX.162.104-XX); Victor Vitoriano Gois (XXX.046.863-XX); Vinicius Felix Salvado (XXX.263.737-XX); Vinicius Murillo Lima Alves (XXX.827.167-XX); Vinicius Nogueira da Silva (XXX.781.277-XX); Vinicius Rocha dos Santos (XXX.724.337-XX); Vinicius Rodrigues de Souza (XXX.447.407-XX); Vinicius dos Reis Naves (XXX.322.471-XX); Vinicius dos Santos Vaz (XXX.919.117-XX); Vinnicius Vitoriano Gois (XXX.046.773-XX); Vitor Almeida Borges (XXX.188.047-XX); Vitor Bruno Neves (XXX.892.767-XX); Vitor Cardoso Berni (XXX.367.280-XX); Vitor Cesar Ferreira de Borba (XXX.093.429-XX); Vitor Gabriel Canto dos Santos (XXX.123.052-XX); Vitor Hugo Palha Sagica (XXX.176.612-XX); Vitor Hugo dos Santos (XXX.509.667-XX); Vitor Manoel de Lima Mesquita Rodrigues (XXX.943.222-XX); Vitoria Alencar de Souza (XXX.752.302-XX); Vitoria Veloso Cicero da Silva (XXX.597.117-XX); Walisson de Jesus Pantoja Pinheiro (XXX.664.532-XX); Wallace Alves Correa (XXX.132.982-XX); Wallace Lima Venancio (XXX.569.077-XX); Wallace da Silva Siqueira Junior (XXX.429.687-XX); Wander Irwing da Silva Teixeira (XXX.084.784-XX); Wander Miguel da Silva Pacifico (XXX.053.177-XX); Wanderson do Nascimento Goncalves (XXX.126.827-XX); Welisson Canova Moraes (XXX.774.047-XX); Wendell Medeiros de Azevedo (XXX.468.024-XX); Wendell Santos Borges (XXX.676.581-XX); Wender Gabriel de Oliveira Froes (XXX.343.032-XX); Wendrell Alexsander Garcia Tavares (XXX.029.590-XX); Wesley Aurelio Martins Costa (XXX.221.347-XX); Wesley Ferreira da Silva (XXX.827.148-XX); Wesley de Oliveira Agapito (XXX.339.157-XX); Weslley Borges da Silva (XXX.204.027-XX); Weslley Henrique dos Santos Severino (XXX.608.757-XX); Weslley Menezes de Oliveira (XXX.898.387-XX); William Claudio da Silva Freitas (XXX.489.622-XX); William Kayna de Albuquerque Frazao de Oliveira (XXX.711.444-XX); William Oliveira Nascimento (XXX.197.847-XX); Willian Heleno Bercol Ferreira (XXX.074.651-XX); Yago Nunes da Silva (XXX.863.567-XX); Yago Sampaio Manso de Oliveira (XXX.409.357-XX); Yago Vinicios de Souza (XXX.342.057-XX); Yame Galdino de Paiva (XXX.371.584-XX); Yan Araujo Marques (XXX.830.307-XX); Yan Junqueira e Silva (XXX.645.254-XX); Ygor Dorneles dos Santos (XXX.409.587-XX); Yuri Mendes de Oliveira (XXX.682.767-XX); Yuri Oliveira do Nascimento Monteiro (XXX.524.137-XX); Yuri Silva dos Reis Ribeiro (XXX.130.662-XX); Yuri de Castro Aguiar Lima (XXX.486.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.